Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0732196-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERONITA DA SILVA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informa que o procedimento solicitado pela paciente foi marcado para o dia 25 de setembro de 2023, às 13h00, no Hospital Regional de Santa Maria – HRSM (ID 52312870). Assim, intime-se a parte autora para o exercício do contraditório. Após, voltem.